Tribunal: TJSP
Processo: 2015716-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial do GRUPO AGROPLANTA – Decisão de origem que fixou data para a realização da Assembleia Geral de Credores e determinou que a possibilidade de consolidação substancial deverá ser decidida pelos credores – Inconformismo – Acolhimento em parte – Inexistência de nulidade na decisão agravada - Questão sobre a data para realização da assembleia que ficou

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial do GRUPO AGROPLANTA – Decisão de origem que fixou data para a realização da Assembleia Geral de Credores e determinou que a possibilidade de consolidação substancial deverá ser decidida pelos credores – Inconformismo – Acolhimento em parte – Inexistência de nulidade na decisão agravada - Questão sobre a data para realização da assembleia que ficou prejudicada, em razão de decisão anterior, suspendendo-a – Quanto à questão remanescente (consolidação substancial), compete aos credores decidir a respeito da aprovação do Plano pressupondo consolidação substancial, além de que as questões controvertidas com repercussão sobre a aprovação e execução do futuro Plano podem ser resolvidas independentemente da votação dele – Incidência do art. 40, da Lei n. 11.101/05 - A colheita de votos em dois cenários (um deles desconsiderando os créditos ora questionados), é medida suficiente para esclarecer a influência, positiva ou negativa, dos controversos credores First e Sr. Rutkoski no âmbito da aprovação de Plano pressupondo consolidação substancial das recuperações judiciais - Decisão reformada em parte, para fazer constar a observação de que, em eventual realização de Assembleia, a votação deverá ser feita considerando dois cenários (um com os votos dos credores First e Sr. Rutkoski, e outro sem) – Recurso provido em parte, na parte não prejudicada.